Tribunal: TJES
Processo: 5001602-37.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001602-37.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE DA PENHA PEREIRA e outros
RECORRIDO: TECHLINE COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001602-37.2022.8.08.0012

RECORRENTES: VIVIANE DA PENHA PEREIRA e FLÁVIO CAETANO DE JESUS

RECORRIDOS: TECHLINE COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E SERVICOS LTDA
e
NACIONALRH CONSULTORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO ADRIANO CORREA DE MELO

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
s
recorrente
s
/requerente
s
em face de sentença que
extinguiu o feito
sem a análise do mérito
nos moldes
art. 51, inc. II da Lei nº 9.099/95
reconhecendo incompetência dos Juizados Especiais no caso concreto, ao passo em que reconhece competência da Justiça do Trabalho.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença deve ser reformada ao alegar
competência dos Juizados para processamento e julgamento da presente lide, pelo que ratifica o deferimento dos pedidos prefaciais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Os recorrentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que os autores
são genitores do falecido Sr. VITOR PEREIRA DE JESUS
e que o
de cujus
fo
ra
contratado pela requerida
NACIONALRH CONSULTORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA
em 02/04/2020 e que a cláusula 11 do contrato de prestação de serviços prev
ia
seguro de vida e assistência funeral,
momento
em que
teriam comunicado o
sinistro a requerida

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.,
contudo, sem sucesso até o ajuizamento da presente demanda, pelo que postulam pel
a condenação das rés ao
pagamento do prêmio do seguro
e indenização em danos morais.

Com efeito
, em que pese as alegações recursais
de que o presente feito deve ser julgado pelos Juizados Especiais,
entend
e-se
que tal tese não deve prosperar, isso porque, conforme preconiza o inciso VI, do artigo 114 da Constituição Federal, "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho".

No caso em
a
preço, tem-se que a segunda requerida (
NACIONALRH CONSULTORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA ) firmou contrato de trabalho temporário com o falecido e teria assumido a responsabilidade de providenciar o seguro de vida aos seus empregados,
evidenciando-se, dessa forma, a evidente relação de trabalho do falecido com as requeridas
.

Nessa esteira,
insta consignar que o entendimento de que
Justiça do Trabalho é competente para julgar seguro de vida oferecido por empresa foi firmado pela
9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS)
, a propósito, transcreve-se julgados pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, CUMULADO COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR EX-EMPREGADOR EM FACE DE EX-EMPREGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 2.
A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista.
3.
A causa tem como fundamento atos praticados no âmbito da relação de emprego, sendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação.

4. Deve ser reconhecida, em relação à interessada que não mantinha relação de emprego com os autores, a força atrativa em prol da competência da Justiça do Trabalho, que é absoluta em relação ao outro agravado. Haveria, se fosse determinado o desmembramento da ação, prejudicialidade de uma causa em relação a outra. 5. Agravo não provido.(AgRg no AREsp 353.987/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 25/11/2013).

Por fim
, tem-se também que os autores/recorrentes atestam que seu falecido filho possuía vinculo empregatício com a 1ª e 2ª requerida (TECHLINE COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E SERVICOS LTDA e NACIONALRH CONSULTORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA), o que corrobora com a decisão acertada do juiz de piso em extinguir o processo sem análise de mérito e determinar a remessa do feito para uma das varas da Justiça do Trabalho para que se assegure a devida prestação jurisdicional que se espera do Poder Judiciário,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do
art. 51, inc. II da Lei nº 9.099/95
.

Ante o exposto,
CONHEC
E-SE

do recurso interposto mas
se
lhe
NEG
A
PROVIMENTO
, mantida a sentença por seus fundamentos.

CONDEN
A-SE

os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para os recorrentes, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.